Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1005393-21.2016.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ARGEMIRO MARTINS DA SILVA;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Argemiro Martins da Silva contra decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 40031985).
Assegura que “o valor dado a causa quando da propositura/protocolo da presente ação suplantava o limite de sessenta [60] salários mínimos, sem contar que eventual atualização [Taxa referencial (TR) + Juros 0,5%] do reportado valor certamente ultrapassa e muito o atual limite de sessenta [60] salários mínimos”.
Não há contrarrazões (Id. 43491450).
É o relatório.
Ao reanalisar os autos, constato que, de fato o valor da causa à época da distribuição da pretensão é superior ao limite de sessenta (60) salários mínimos, pelo que acolho os embargos de declaração e revogo a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso(Id. 40031985).
.
Procedam-se às retificações necessárias.
Intimem-se.
Às providências.
Após, conclusos.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator